Tribunal: CARF
Processo: 10320.005920/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005920/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
VIRGINIA MILHOMENS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
ENTIDADE
FAMILIAR.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para exercício de 2005, na hipótese em que o cônjuge beneficiário constar do
plano de saúde do cônjuge titular e apresentar DAA em separado, poderá ser
deduzido em sua DAA o valor pago, desde que não seja utilizada na declaração
do cônjuge titular.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005920/2008-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/38):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 03/06, relativo ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 10.123,06, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 05, foi:
Dedução Indevida de Despesa Médica: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 16.749,08 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 03/05.
Inconformada com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 02/10//2008,
fl. 02, com as alegações a seguir transcritas:
“Virginia Milhomens Costa, CI - 115.990-SSP/MA, CPF - 175.800.643-91,
residente e domiciliada à Rua 02, Quadra "C", Casa 13, Conjunto Rancho Dom
Luis - Anil, na cidade de São Luis/MA, vem respeitosamente solicitar de V.Sa.,
que seja realizada revisão para considerar as despesas médicas deduzidas no Ano
Calendário 2004, cujos valores foram glosados (conforme notificação de
lançamento).
Segue em anexo recibos comprobatórios das despesas e cópia da notificação de
lançamento.”
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 08/17.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente considera-se a dedução referente a despesas médicas, quando inequivocamente
comprovada pela documentação apresentada pelo contribuinte.
Cientificada da decisão, em 20/07/2012 (fls. 43/44), a contribuinte, em
08/08/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 46/49), alegando, em apertada síntese, que faz jus a
deduzir as despesas com plano de saúde em nome do seu cônjuge, bem como anexa aos autos
declarações emitidas pelos profissionais contratados indicando ter sido ela a paciente dos
tratamentos odontológicos realizados e atestando os pagamentos realizados no decorrer do ano-
calendário de 2004, suprindo assim os vícios apontados na decisão recorrida. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/53.
Em 22/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe se o cônjuge, Francisco Evandro Marques Costa, apresentou DAA e
utilizou as despesas com o plano Bradesco Saúde, intimando a Recorrente do resultado da
diligência realizada, facultando-lhe manifestar acerca da informação fiscal produzida (fls. 55/57),
cuja diligência restou efetivamente cumprida em 26/07/2022 (fls. 62/70).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa odontológica e com plano de declaradas:
O litígio recai sobre a glosas das despesas pagas aos profissionais Rudys de Jesus
Tavares (R$ 7.058,00) e Adriana Santos Malheiros de Jesus (R$ 2.698,00), e ao plano Bradesco
Saúde de titularidade de seu cônjuge, Francisco Evandro Marques Costa (R$ 6.493,08), por falta
de indicação, em relação aos profissionais, dos registros no conselho de classe e dos
beneficiários, e quanto ao plano de saúde, a comprovação da unidade familiar e se os
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

valores foram deduzidos pelo cônjuge titular do plano em sua declaração de ajuste anual,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declarações emitidas
pelos profissionais contratados, atestando os serviços prestados à contribuinte e os valores por
ela pagos no decorrer do ano-calendário autuado (fls. 50/51).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas declaradas, as declarações emitidas pelos
profissionais Rudys de Jesus Tavares e Adriana Santos Malheiros de Jesus (fls. 50/51), aliado
aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 14/17), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à indicação dos beneficiários e a comprovação de filiação na entidade de classe, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas.
No que tange à despesa com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os
requisitos exigidos, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
E, neste ponto e como bem fundamentado na diligência requestada, a questão no
355 do Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano
que declarem em separado?
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano,
desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge, cuja advertência acerca do
modelo da declaração entregue somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Cabe salientar, por oportuno, que tal entendimento foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte/titular de plano de saúde não
pode mais deduzir os valores do cônjuge e/ou dos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis os pagamentos dos planos de saúde daqueles consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na DAA do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Portanto, lastreado na orientação fiscal do ano-calendário 2005 – considerando
que seu cônjuge e titular do plano, Francisco Evandro Marques Costa, mesmo declarando em
separado não usufruiu da dedução da despesa com plano Bradesco Saúde (fls. 8/9), uma vez que
apresentou DAA no modelo simplificado, conforme certificado pela unidade de origem no
resultado da diligência realizada (fls. 63) – calha no aproveitamento do valor integral pela
Recorrente, levando-se em conta ser ela e seu cônjuge os únicos beneficiários do plano
contratado, razão pela qual, ancorado na legislação de regência, reconheço o direito a dedução
pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original